Tribunal: TJSP
Processo: 1010569-22.2019.8.26.0602
Classe: Embargos de Declaração Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: James Siano
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-05-13
Data de publicação: 2022-05-13

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Alegação de equívoco quanto ao termo final da prescrição.
Descabimento.
O próprio contrato estabelece que o vencimento ocorreria 240 meses depois da assinatura do financiamento, o prazo prescricional passa a fluir a partir da última prestação do financiamento. Não houve antecipação do vencimento como aduz a embargante, mas a cobrança de parcelas em aberto, o mês final

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Alegação de equívoco quanto ao termo final da prescrição.
Descabimento.
O próprio contrato estabelece que o vencimento ocorreria 240 meses depois da assinatura do financiamento, o prazo prescricional passa a fluir a partir da última prestação do financiamento. Não houve antecipação do vencimento como aduz a embargante, mas a cobrança de parcelas em aberto, o mês final que consta da partilha é o último mês em aberto, não representando, por isso, o termo final do contrato. A pretensão de rescisão do contrato não estava prescrita. O acórdão não padece de omissão, contradição ou obscuridade.

Embargos rejeitados.